Tribunal: TJSP
Processo: 0001705-53.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001705-53.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante PAULO
GABRIEL FERNANDES MIGUEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de PAULO GABRIEL FERNANDES MIGUEL, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001705-53.2016.8.26.0590 SÃO VICENTE 2
VOTO No 21618
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001705-53.2016.8.26.0590 São Vicente
APELANTE: PAULO GABRIEL FERNANDES MIGUEL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame
das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa
a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam
confirmar sua boa-fé.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 273/281, prolatada pelo MM.
Juiz Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale, cujo relatório ora se adota,
PAULO GABRIEL FERNANDES MIGUEL foi condenado como incurso no
art. 180, caput, do CP, às penas de 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída
por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Alternativamente, almeja a desclassificação
da conduta para a forma culposa. Pede, ainda, a aplicação do perdão
judicial ou da figura privilegiada prevista no art. 181, § 5o, última parte, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001705-53.2016.8.26.0590 SÃO VICENTE 3
CP.
Às fls. 327, a Defesa informa que se opõe ao julgamento
virtual.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de receptação
foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja
vista que o réu foi preso em situação de flagrância, na posse do celular
receptado.
Consta dos autos que o ora apelante teria adquirido o
aparelho celular Samsung J5, avaliado em R$ 1.500,00, coisa que sabia
ser produto de crime.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 101 e pelo auto
de avaliação de fls. 102.
A prova oral (fls. 225/135) colhida na instrução
criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
delitiva.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
negou os fatos, apresentando estória que restou isolada nos autos.
Afirmou ter adquirido o aparelho celular de uma mulher, através do
Facebook, pelo valor de R$ 500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001705-53.2016.8.26.0590 SÃO VICENTE 4
Os relatos coerentes da vítima patrimonial e das
testemunhas arroladas pela acusação, entre elas os Policiais Civis que
abordaram o ora réu, esclareceram a dinâmica do crime e as
circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, em poder do bem
receptado.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001705-53.2016.8.26.0590 SÃO VICENTE 5
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
O réu estava efetivamente na posse do bem e, em
sede de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-
lhe o dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso
em apreço, afinal, ele admitiu em Juízo ter comprado o celular de uma
mulher, pelo valor de R$ 500,00.
Pondere-se ainda que, em se cuidando de receptação, o dolo poderá ser inferido, conforme orientação
jurisprudencial prevalente nesta Corte, da própria conduta dos agentes,
bem como das circunstâncias e indícios que envolvem a prática
delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto
de crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos
termos do art. 156 do CPP.
Uma vez tendo bem comprovado o dolo no caso em
apreço, não cabe a desclassificação da conduta do agente para a forma
culposa, como almeja a esforçada Defesa.
O decreto condenatório tal como lançado era, pois,
de rigor.
As penas, dosadas e fundamentadas em perfeita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001705-53.2016.8.26.0590 SÃO VICENTE 6
consonância com o sistema trifásico, com a substituição da pena corporal
por restritiva de direitos e a imposição do regime inicial aberto, não
comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, em 01 ano de
reclusão e em 10 dias-multa;
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
apesar da presença da atenuante da menoridade., que deixou de
interferir, em razão de ela não ter o condão de reduzir a reprimenda
aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a
ausência de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano de reclusão e
de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena
privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito, consistente
em prestação de serviços à comunidade.
Não se cogita, outrossim, da concessão do perdão
judicial, eis que tratam os autos de receptação dolosa.
Ponderou, ademais, o i. Promotor de Justiça, em
contrarrazões de apelo, às fls. 316/317 que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001705-53.2016.8.26.0590 SÃO VICENTE 7
Mas, ainda que assim não fosse, a apreensão de telefone
celular de origem nitidamente espúria é circunstância que não
recomenda que se deixe de aplicar a pena, ainda mais se
considerado o caráter parasitário do referido delito.
Noutras palavras, a concessão do citado perdão judicial
implicaria em verdadeiro estímulo à falta de responsabilidade e
de diligência do agente, incentivando a aquisição de bens no
mercado clandestino, fruto que são de delitos mais graves
como roubos, furtos e latrocínios.
Também não é caso da incidência da figura
privilegiada.
Nesse sentido, são as judiciosas palavras da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 339 e 441:
Do mesmo modo, incabível o reconhecimento da modalidade
privilegiada por não ter sido demonstrado o pequeno valor da
coisa.
[...]
Tendo em vista que a res foi avaliada em de R$ 1.500,00 e o
salário mínimo ao tempo dos fatos era de R$ 880,00, conforme
a Lei 8.618/2015, incabível o benefício.
Embora a douta defesa tenha trazido à baila pesquisa
demonstrando que o preço de tal aparelho seria inferior ao
avaliado (fl. 311), importante notar que tal pesquisa foi feita em
19.12.2018, como consta do próprio documento, logo, quase
três anos após o cometimento do crime.
Inequívoco que, no contexto da proliferação de aparelhos de
telefone celular, sempre mais avançados do que seus
anteriores, presume-se que o preço de um aparelho no início
de 2016 não será igual ao preço apurado no fim de 2018, salvo
prova inequívoca em sentido contrário.
Assim, não há de se duvidar do auto de avaliação realizado. O
valor indicado pela própria vítima - R$ 1.200,00 - também foi
superior ao valor trazido pela defesa.
Considerando-se os fatos de o condenado não ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001705-53.2016.8.26.0590 SÃO VICENTE 8
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, no caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de PAULO GABRIEL FERNANDES
MIGUEL, restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR